Tribunal: TJES
Processo: 0000144-49.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-49.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIMAR DO CARMO CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE CONTA DE TERCEIRO PARA RECEBIMENTO DE PIX. COAUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR EM REGIME FECHADO. CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Alcimar do Carmo Conceição, Geilton da Silva Pires e Sara do Carmo Miquelino contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, e fixou a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 105 dias-multa. Os fatos decorreram de ação criminosa praticada em 16/02/2023 contra motorista de aplicativo, rendido com emprego de arma de fogo e obrigado a realizar transferência bancária via PIX. O veículo e demais bens da vítima foram subtraídos, sendo o carro posteriormente localizado em outro Estado e o celular apreendido com a ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria para sustentar a condenação dos réus; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de extorsão para roubo; (iii) determinar se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (v) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea; (vi) avaliar o cabimento da conversão da pena privativa de liberdade da acusada em prisão domiciliar; (vii) examinar o pedido de isenção de custas processuais; (viii) deliberar sobre a majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos pedidos de absolvição
, destaca-se que a autoria e a materialidade dos crimes restam devidamente comprovadas por provas documentais, relatos consistentes da vítima, confissões judiciais e extrajudiciais dos réus, e evidências bancárias que ligam os valores subtraídos a familiares do acusado “Alcimar”, confirmando a estrutura organizada da empreitada criminosa.

4.
Com relação aos pedidos desclassificação do crime de extorsão para roubo qualificado
, ressalta-se que os delitos de roubo e extorsão configuram concurso material, pois a subtração dos bens (veículo, celular e cartões) e a exigência de transferência via PIX ocorreram em momentos distintos, com condutas e elementos objetivos diferentes, exigindo, no caso da extorsão, a colaboração ativa da vítima.

5.
Em relação ao pedido de
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, a majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente mantida com base em prova oral idônea, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp n. 2.181.529/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
21/10/2025
).

6.
Quanto ao pedido de
reconhecimento da participação de menor importância
, destaca-se que não há como acolher, pois todos os réus atuaram de forma coordenada, com divisão de tarefas essenciais à execução dos crimes: “Alcimar” armado e ameaçando a vítima, “Geilton” dirigindo o veículo e transportando os bens subtraídos, e “Sara” operando o celular da vítima e realizando as transações bancárias.

7.
Em relação aos pedidos de
redução das penas
e reconhecimento da atenuante da confissão
, verifica-se que na dosimetria reconheceu-se a confissão espontânea dos réus “Geilton” e “Sara”, com redução da pena intermediária. A pena final foi fixada, considerando as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, em 10 anos para “Alcimar” e 8 anos, 10 meses e 20 dias para “Geilton” e “Sara” (roubo), somando-se à pena de 8 anos de reclusão pela extorsão.

8. A soma correta das penas resultaria em 18 anos de reclusão para “Alcimar” e em 16 anos, 10 meses e 20 dias para “Geilton” e “Sara”, mas foi mantida em 16 anos de reclusão para todos os réus para evitar
reformatio in pejus
.

9.
Quanto ao pedido de
concessão de prisão domiciliar à ré “Sara”
, este é incabível, por tratar-se de pena definitiva em regime fechado, o que não se enquadra nas hipóteses legais dos arts. 318 do CPP e 117 da LEP, aplicáveis apenas à prisão cautelar ou à execução em regime aberto.

10.
Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por “Alcimar”
, destaca-se que a imposição de custas processuais decorre automaticamente da condenação criminal (art. 804 do CPP), sendo a alegação de hipossuficiência matéria a ser analisada pelo juízo da execução penal.

11. Cabível a majoração dos honorários da defensora dativa em grau recursal, arbitrando-se R$ 1.000,00 pelo trabalho desenvolvido em segunda instância, além do valor já fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000144-49.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIMAR DO CARMO CONCEIÇÃO

(AD)
, SARA DO CARMO MIQUELINO E GEILTON DA SILVA PIRES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
interpostas por
ALCIMAR DO CARMO CONCEIÇÃ
O
,
GEILTON DA SILVA PIRES
e
SARA DO CARMO MIQUELINO
contra a sentença de id. 15941755, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15941771), a defesa dos réus “Geilton” e “Sara” requer a absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a conversão em prisão domiciliar para a acusada “Sara”.

A defesa do acusado “Alcimar”, nas razões de id. 15941781 pretende:

(i) a majoração dos honorários fixados em sentença à defensora dativa;

(ii) a absolvição por ausência de provas da autoria;

(iii) o afastamento da majorante da utilização de arma de fogo;

(iv) a desclassificação do crime de extorsão para roubo qualificado;

(v) o reconhecimento da participação de menor importância;

(vi) a aplicação do princípio da proporcionalidade, com redução da pena total imposta; e

(vii) fixação de regime mais brando e a (viii) isenção das custas processuais.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 14h30, a vítima Geraldo Alves Rodrigues, motorista de aplicativo, recebeu uma ligação de Daniel da Silva Gomes para buscá-lo na rodoviária do município de São Mateus e levá-lo a Pinheiros.

Ao chegarem no município de Pinheiros, por volta das 17h20, “Daniel” instruiu a vítima a seguir para o Bairro Galiléia, onde os réus “Sara” e “Geilton” embarcaram, quando então os três acusados e a vítima, seguiram em direção à saída de Pinheiros em direção ao município de Pedro Canário, pela estrada de chão.

Neste momento, “Daniel” e “Geilton” sacaram armas de fogo (revólveres pretos) e renderam a vítima, tendo a acusada “Sara” exigido que a vítima desbloqueasse o celular e a constrangeu a transferir, via PIX, a quantia de R$ 7.367,00 (sete mil, trezentos e sessenta e sete reais) para a chave de Cleuziano Marques da Costa, pessoa que a ré utilizava para transações.

A vítima foi obrigada a dirigir por mais 5 km e depois, foi abandonada na beira da pista, sem o veículo, celular e cartões de crédito.

O carro foi encontrado batido e abandonado no município de Nanuque, no Estado de Minas Gerais e o celular, apreendido com a apelante “Sara”.

Em 29 de março de 2023, após a prisão da ré “Sara” e melhor elucidação acerca da autoria, o órgão ministerial aditou a denúncia para excluir Daniel da Silva Gomes e incluir o acusado Alcimar do Carmo Conceição, o que foi atendido pelo juiz de primeiro grau.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, ressaltando que analisarei a materialidade e a autoria de forma conjunta e a dosimetria, separadamente.

Quanto aos pedidos de absolvição
, formulados por todos os acusados, verifico que a
materialidade
dos crimes de roubo e extorsão, está devidamente comprovada pelo boletim unificado (fls. 11/14), pelo termo de declaração da vítima (fls. 20/21), pelos autos de apreensão e restituição do celular (fls. 122 e 130), pelo relatório de inquérito, onde consta o comprovante da transferência via PIX no valor de R$ 7.637,00, que a vítima foi forçada a realizar para a conta de Cleuziano Marques da Costa (fls. 132/136) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
, por sua vez, está demonstrada de forma inquestionável para todos os apelantes.

A vítima, em Juízo (id. 15941746), narrou os detalhes da ação criminosa, a abordagem inicial e a rendição, a utilização das armas de fogo pelos dois homens e o constrangimento para a transferência do PIX operada pela acusada “Sara”, reconhecendo o réu “Geilton”, sem sombra de dúvidas.

A ré “Sara”, tanto na fase policial (fls. 119/120) como na esfera judicial (id. 15941746), confessou a prática do crime e indicou o envolvimento de seu irmão, Alcimar do Carmo Conceição, como o mentor e o indivíduo que estava armado no banco da frente.

A acusada também confirmou que foi ela quem entrou em contato com Cleuziano para realizar a transferência do PIX.

O réu “Geilton”, nas oportunidades em que foi ouvido (fl. 128/128v e id. 15941746) confessou sua participação no fato delituoso, afirmando que dirigiu o carro para os demais, tendo ficado com o veículo após dispensar os outros réus.

Destaco, ainda, que restou demonstrado o vínculo do PIX com o acusado “Alcimar”, uma vez que a transferência forçada de R$ 7.637,00 foi feita para Cleuziano Marques da Costa, que, em depoimento policial, informou ter recebido o PIX a pedido da ré “Sara” e que o dinheiro foi repassado por ela para ADRIANA DA PENHA DOS SANTOS (R$ 6.500,00, por TED) e para WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LEÃO (R$ 1.000,00 por PIX), sendo que “Adriana” e “Wesley” são, respectivamente, a ex-companheira e o filho de “Alcimar”.

Essa destinação de grande parte do valor roubado para a conta da família de “Alcimar” confirma integralmente a confissão de “Sara” e a participação de “Alcimar”.

Desse modo, o conjunto probatório, que inclui depoimento da vítima, confissões dos corréus, extrato de PIX e informações bancárias ligando “Alcimar” à destinação do dinheiro, é farto e seguro para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas, razão pela qual
mantenho
a condenação dos acusados.

Com relação aos pedidos desclassificação do crime de extorsão para roubo qualificado
, não merecem acolhida.

Digo isso, porque os crimes de roubo e extorsão se consumaram em momentos e por atos diversos.

A subtração do veículo, do celular e dos cartões de crédito consumou o delito de roubo, pois bastou a ação violenta ou grave ameaça dos agentes, sem a necessidade de uma colaboração ativa da vítima.

A conduta de obrigar a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade (parado na mata), a desbloquear o celular e realizar a transferência via PIX exigiu a colaboração ativa da vítima, configurando, portanto, o crime de extorsão qualificada.

Nesse sentido, o c.
STJ
firmou o entendimento de que é incabível o reconhecimento de crime único, pois “
os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
” (AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
17/8/2023
).

Restam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, pois os réus, após subtraírem bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrangeram a desbloquear a senha do aplicativo e realizar o PIX em favor da pessoa indicada pela acusada “Sara”.

Assim, não há que se falar na desclassificação pretendida.

Em relação ao pedido de
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, a defesa de “Alcimar” sustenta que a arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) não foi apreendida e, tampouco houve perícia do armamento.

Nesse ponto, destaco que a jurisprudência consolidada é no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova (
STJ
, REsp n. 2.181.529/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
21/10/2025
).

No caso dos autos, a vítima afirmou categoricamente que os dois homens estavam armados, cada um portando um revólver nas cores pretas. O corréu “Geilton” confirmou que havia uma arma, mas que estava com o réu da frente, e a corré “Sara” também confirmou que seu irmão “Alcimar” estava armado.

Portanto, a prova testemunhal, inclusive as confissões, é clara e suficiente para manter a majorante do emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º-A, I, do CP).

Quanto ao pedido de
reconhecimento da participação de menor importância
, ressalto que esta pressupõe que a contribuição do agente tenha sido de somenos importância para o deslinde da empreitada criminosa.

No caso, as provas demonstram a clara divisão de tarefas (coautoria), sendo cada papel essencial para o sucesso do plano: o réu “Alcimar”, constrangeu a vítima com o porte da arma de fogo, sendo ele quem iniciou o roubo; o acusado “Geilton”, dirigiu o veículo após a rendição do ofendido e levou o carro roubado para outro Estado e a ré “Sara”, manteve contato com “Cleuziano” para a transferência via PIX, operando o celular da vítima e exigindo o desbloqueio do aparelho e do aplicativo, para transferência do valor, além de ficar com o celular roubado.

Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando as provas revelam que os acusados tiveram atuação determinante no crime.

As condutas dos três apelantes foram determinantes e indispensáveis para a consumação dos crimes, sendo o caso de coautoria e não de participação de menor importância.

No que se refere ao
s
pedido
s
de revisão da dosimetria
, verifico que para o
crime de roubo
, o Magistrado fixou a pena base de todos os réus em 4 anos e 6 meses de reclusão, reconhecendo em desfavor dos acusados, as circunstâncias do crime, por ter sido o veículo levado para outro Estado.

Em que pese tal justificativa se tratar da majorante prevista no inc. IV, do § 2º, do art. 157, do CP e não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que não foi utilizada na terceira fase da dosimetria para majorar as penas.

Além disso, entendo que o
modus operandi
empregado pelos réus, que acionaram o serviço de transporte do acusado em outro município (São Mateus) e, após a prática dos crimes o abandonaram em local distante, desconhecido (estrada de terra no município de Pedro Canário), sem o carro, celular ou meios financeiros de voltar para casa, justifica a manutenção da vetorial.

Assim conservo a reprimenda básica em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Nesse ponto, destaco que o Tema Repetitivo 1214, do c. STJ, admiti o reforço de argumentação quando não há
reformatio in pejus
, como na hipótese.

Na segunda etapa, para o réu “Alcimar” não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

No entanto, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor dos acusados “Geilton” e “Sara”, deixando de reduzir a pena, equivocadamente, com base na Súmula 231, do STJ.

Desse modo, por não ter sido a pena base fixada no mínimo legal, redimensiono as penas intermediárias dos réus “Geilton” e “Sara” para 4 anos de reclusão, ante a ausência de agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas de diminuição. Contudo, presentes as majorantes do concurso de pessoas, já que o delito foi praticado por 03 (três) agentes, razão pela qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão para o acusado “Alcimar” e em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para os réus “Geilton” e “Sara”.

Incide ainda, o aumento de pena previsto no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, uma vez que a vítima e os corréus “Geilton” e “Sara” afirmaram que os crimes foram praticados com o emprego de arma de fogo.

Desse modo, elevo a sanção em mais 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva
para “Alcimar” em
10 (dez) anos de reclusão
e para “Geilton” e “Sara” em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Quanto ao
delito de extorsão
, não há reparo a ser realizado na dosimetria das penas, razão pela qual deve ser mantida em
8 (oito) anos de reclusão para todos os réus
.

Ao fixar a pena total dos acusados em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão do cúmulo material (art. 69 do CP), o Magistrado de primeiro grau se equivocou na somatória e arbitrou sanção aquém ao que deveria – as penas deveriam ter sido fixadas em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Assim, conservo as reprimendas em
16 (dezesseis) anos de reclusão para todos os réus
, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Preservo o regime inicial
fechado
, devido o montante de pena aplicada.

Mantenho a
pena de multa
em
105
(
cento e cinco
) dias-multa
, para não incorrer em reforma prejudicial aos acusados.

A defesa da acusada “Sara” requer a decretação de prisão domiciliar
, com base no art. 318, inc. V, do CPP, por ter filhos menores de 12 anos.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, do CPP e no art. 117, da LEP (Lei de Execução Penal) se refere à prisão cautelar e à execução da pena em regime aberto, respectivamente.

No caso, a pena definitiva aplicada a acusada “Sara” é em regime fechado (16 anos de reclusão), o que não se enquadra nas hipóteses de conversão em prisão domiciliar para execução da pena.

A pena de reclusão, em regime inicial fechado, deve ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média, conforme o art. 33, § 1º, "a", do Código Penal, o que afasta a possibilidade de prisão domiciliar.

Com relação ao pedido do réu “Alc
i
m
a
r” de
gratuidade da justiça
,
destaco que a condenação dos acusados no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau, mantendo o já arbitrado na sentença (R$ 880,00), pelo trabalho desenvolvido em primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)